Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor.
2. Foi realizada somente uma única tentativa de apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor, ocasião em que a própria ré recebeu o oficial de justiça: a demanda de busca e apreensão deve prosseguir.
3. Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução de mérito foi prematura e com clara ofensa aos princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridade processual.
4. Decisão cassada com a determinação de prosseguimento do processo de busca e apreensão.
5. Recurso conhecido e provido.